Tribunal: STF
Processo: HC 233632
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENA-BASE. PACIENTE CONDENADA PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITOS DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.3438/2006). INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. SANCIONAMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico.



    II – No caso sob exame, houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta da acusada, a partir da quantidade de droga apreendida, da sua personalidade, das circunstâncias do crime e da culpabilidade.



    III – Seria inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda da paciente. Este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão impugnado para dosar a reprimenda da ré.



    IV – Não se vislumbra, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena-base estabelecida em segundo grau de jurisdição (13 anos e 4 meses de reclusão) para os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, em concurso material, encontra-se proporcional ao caso em apreço.



    V – Agravo regimental improvido.